Tribunal: CARF
Processo: 10865.720274/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720274/2007-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.814 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ANTONIO CORTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 232/282 e 286/348) interposto em face de
decisão da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (e-fls. 196/210) que julgou procedente em parte Notificação de Lançamento (e-fls.
03/06), no valor total de R$ 113.269,06, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), exercício 2005, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA
FORTALEZA”, cientificado em 07/01/2008 (e-fls. 191).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 03/06), não houve comprovação da Área de Preservação Permanente e nem
do Valor da Terra Nua (VTN).
Na impugnação (e-fls. 65/93), o contribuinte, solicitando prova pericial e
apresentando documentos, em síntese, alega:
(a) Tempestividade.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720274/2007-87
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720274/2007-87

(b) Conexão.
(c) Nulidade por cerceamento de defesa - retificação da Declaração durante o
procedimento fiscal.
(d) Compensação.
(e) Mérito. Erro e Retificação da Declaração. Retificação das Áreas da Atividade
Rural e do VTN conforme Laudo Técnico. Verdade Real.
(f) Perícia.
Do Acórdão proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campo Grande (e-fls. 196/210), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de oficio nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o contribuinte não
apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
ÁREAS
ISENTAS.
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
RESERVA
LEGAL.
REQUISITOS.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve estar
averbada na Matricula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis e ser
reconhecida mediante Ato Declaratório Ambiental -ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado dentro do prazo estipulado. O ADA é igualmente exigido para a
comprovação das áreas de preservação permanente.
ÁREA UTILIZADA. ALTERAÇÃO.
É possível a alteração da área utilizada do imóvel, mediante a comprovação, nos Autos,
de que a utilização ocorreu em níveis superiores ao inicialmente declarado pelo
contribuinte.
(...) Voto (...)
Feitas estas considerações, em relação ao Exercício tratado neste processo, há de ser
alterado o Demonstrativo de f. 03, procedendo-se às seguintes modificações:
Produtos Vegetais: de 173,6 para 190,0
Pastagens de 44,3 para 100,0
Alíquota de 1,30 para 0,60
Imposto Devido de 55.384,30 para 25.561,98
Diferença de Imposto de 55.307,15para 25.484,84
Intimado do Acórdão de Impugnação em 03/09/2009 (e-fls. 212/216), o
contribuinte notificado interpôs recurso voluntário em 02/10/2009 (e-fls. 232) recurso voluntário
(e-fls. 232/282), sendo que na mesma data de 02/10/2009 (e-fls. 286) foi também interposto
recurso voluntário (e-fls. 286/348) pelas coproprietárias.
Das razões recursais apresentadas pelo contribuinte notificado, em síntese, se
extrai (e-fls. 232/282):
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720274/2007-87

(a) Princípios. Apesar de o Conselho não poder dirimir questões constitucionais,
pode implementar condições necessárias à fiel observância dos princípios da
capacidade contributiva e o da vedação de imposição de tributos com efeitos
de confisco, diante de uma propriedade montanhosa em área de interesse
turístico e ecológico regional e que recolhe anualmente R$ 2.500,00 e teve
uma exação no ano de 2005, ano base 2004, que remonta a R$ 53.784,60,
sendo o grau de utilização imputado irreal. A dimensão territorial do Brasil
não recomenda lançamento arbitrado com base em sistemas informatizados,
sendo necessário respeito ao princípio da verdade material
independentemente do momento processual adequado estabelecido em lei,
conforme jurisprudência e em respeito ao princípio constitucional da ampla
defesa.
(b) Indeferimento da Perícia. A perícia foi indeferida sob o fundamento de que o
contribuinte já poderia ter produzido a prova e de que ela teria a finalidade de
lhe beneficiar. A finalidade do requerimento foi justamente de produzir
provas referentes à verdade material tributária e que somente poderia ser feita
pela Administração Tributária (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 18, §1°, e
20). A prova não serve somente ao contribuinte, mas ao processo. Perito e
quesitos foram indicados e dizem respeito ao valor da terra nua. Além disso,
há fato superveniente ao lançamento e à impugnação, que é a retificação da
área na matrícula do imóvel, a revelar área inferior ao declarado e
considerado pelo fisco (nova matrícula n° 29.072). O Acórdão considerou o
VTN de R$ 24.260.331,19 para uma área de 412 ha, mas a área retificada é de
398 ha. Observada a literalidade das exigências legais para a realização da
prova pericial, esta deve ser deferida sob pena de ofensa ao princípio da
ampla defesa e ao art. 2° da Lei n° 9.784, de 1999. Embora a exigência de
apresentação de laudo pelo contribuinte decorra de lei, são cinco os laudos a
serem apresentados pelo contribuinte, logo a prova em questão oneraria o
contribuinte e distribuiria o ônus de modo desigual, sendo cabível a
realização de perícia, em face disposto nos arts. 2°, parágrafo único, VI e IX,
e 29, §2°, da Lei n° 9.784, de 1999.
(c) VTN. Perícia - conversão do julgamento em diligência. Laudo Técnico. O
Laudo de Avaliação apresentado pelo contribuinte considerou o VTN/ha de
R$ 8.265,00 com base nos bancos de dados do Instituto de Economia
Agrícola do Estado de São Paulo, mas a tabela do IEA para Moji Mirim,
região na qual se insere o município de Itapira, informa para o ano de 2003 o
valor entre R$ 5.371,90 e R$ 5.371,90 para terras de campo e entre R$
6.198,35 e R$ 18.595,04 para terras de pastagens. Mas, diante do relevo
montanhoso da propriedade, conforme fotos, não é possível que o perito tenha
avaliado a terra nua em R$ 8.265,00 e o SIPT da RFB em R$ 10.330,58,
porque certamente ela se encontra no patamar mínimo ou até mesmo menor.
Apesar de ser o perito de confiança do recorrente, ele pode errar e
confeccionar laudo enganoso ou errôneo. Logo, os julgadores não estão
adstritos ao laudo. Como as questões postas são complexas e o valor do
lançamento já atinge a 1,36% do valor da terra nua para um único ano, é
cabível a conversão do julgamento em diligência para a realização de perícia,
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720274/2007-87

nos termos do arts. 49, §7°, e 58, §8°, da Portaria MF n° 256, de 2009 –
Regimento Interno.
(d) VTN e fato superveniente. Para a unificação das matrículas, apurou-se que a
área do imóvel é inferior à declarada de 412,4 ha, passando a área da
matrícula para 398,3ha, conforme averbação em 07/08/2008. Assim, o valor
de terra nua deve ser reduzido.
(e) Área de Preservação Permanente – desdobramentos sobre VTN e Alíquota.
Independentemente do reconhecimento do Poder Público como APP, essas
áreas podem ser simplesmente consideradas aproveitáveis para fins de
tributação, ainda mais se considerando as peculiaridades do imóvel em tela.
Apesar de o entendimento majoritário do Conselho ser pela necessidade de
ADA e averbação para o gozo da isenção, a área preenche os requisitos
legais. Logo, não é cabível a majoração da alíquota, com base no grau de
utilização, ao elevado percentual de 0,60%. Concorda com a tributação pelo
grau de utilização para as áreas consideradas aproveitáveis, mas não sobre a
totalidade do imóvel. Há necessidade de prova pericial para se concluir pela
existência da área de APP dentro do imóvel, o que diminui e muito seu valor,
sendo irrelevante o registro. Uma situação é o gozo da isenção da APP outra é
sua inclusão indevida como área utilizável de modo a rebaixar o GU e
majorar a alíquota, devendo ser observada a verdade material. Nesse
contexto, a imposição da alíquota majorada teve finalidade arrecadatória,
fugindo à extrafiscalidade do ITR. A Lei n° 9.393, de 1996, não veda o
reconhecimento material, mediante perícia, da impossibilidade de se
considerar determinada área insuscetível de utilização por inaproveitável por
interesse ecológico ou por impossibilidade como APP não averbada. O
critério de aproveitamento de determinadas áreas considerado na Lei n°
9.393, de 1996, é antinômico em face de outras legislações conexas ao direito
tributário e ambiental (Constituição, Código Florestal etc). Apesar de não ter
ADA e registro, tais áreas não podem ser presumidas como aproveitáveis para
fins tributários, sob pena de ofensa aos arts. 109 e 110 do CTN. A
jurisprudência do STJ não exige averbação e mesmo não averbada a área não
pode ser considerada para apuração do grau de utilização. Legislador e fisco
atribuíram à APP função econômica impossível e ilegal de se obter ao
majorar o grau de utilização, a ferir a capacidade contributiva (Constituição,
art. 145, §1°). O fato econômico não pode ser ignorado e nem o art. 142 do
CTN. A não averbação da APP não implica em ser o imóvel improdutivo.
Mesmo sem a averbação não há vedação legal para que se minimize o ou zere
VTN e o VTN dessas áreas, o que não se confunde com isenção. Diante da
diminuição da APP de 60ha, o VTN e a área aproveitável devem ser
reduzidos, bem como o quociente entre área total tributável e área total do
imóvel, e a alíquota deve ser reduzida pela majoração do grau de utilização.
Por fim, sendo a área total inferior à inicialmente considerada, conforme fatos
e provas novos, a APP e a Área de Reserva Legal representam
aproximadamente 39,65% do imóvel.
(f) Conexão. O presente processo deve ser julgado conjuntamente com os de n°
10865.720272/2007-98 e n° 10865.720274/2007-87, ante a conexão.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720274/2007-87

Das razões recursais (e-fls. 286/348) apresentadas em 02/10/2009 pelas
coproprietárias ÂNGELA CRISTINA CORTE FERREIRA DINIZ, ARCELIA CORTE
MASON e ADRIANE CORTE, em síntese, extrai-se:
(a) Admissibilidade. Nulidade. Intervenção. A intervenção das contribuintes
ocorre com fulcro nos arts. 2°, I e VIII, 3°, II, 9°, II, e 29 da Lei n° 9.784, de
1999. Juntas detém 75% da propriedade do imóvel e tomaram conhecimento
do lançamento em reunião realizada na Fazenda Fortaleza em 12/09/2009,
conforme Ata. Há uma série de documentos em poder dos demais
condôminos e que merecem ser considerados, inexistindo amparo legal para
atribuir apenas a um condômino a responsabilidade integral do débito (CTN,
arts. 31, 121 e 142; Lei n° 9.393, de 1996, art. 4° e 5°; Decreto n° 70.235, de
1972, art. 9°; Lei n° 9.784, de 1999, art. 3°; e princípios da legalidade,
prudência, contraditório e ampla defesa). Logo, o Acórdão de Impugnação
deve ser anulado para que se abra prazo para apresentação de documentos aos
condôminos com reinício da fiscalização determinado pelo art. 14 da Lei n°
9.393, de 1996. O procedimento fiscal e o lançamento transcorreram a revelia
destas contribuintes, sendo que o Decreto n° 4.382, de 2002, que
regulamentou a Lei n° 9.393, de 1996, exige a notificação de todos os
condôminos, havendo nulidade nos termos do art. 59, II, do Decreto n°
70.235, de 1972. Diante da intervenção, deve ser aplicado o instituto do
litisconsórcio necessário e da assistência, conforme arts. 47 e 55 do CPC.
(b) Princípios. Indeferimento da Perícia. VTN e Laudo Pericial – Conversão do
julgamento em diligência. Área de Preservação Permanente, VTN e Alíquota.
Áreas. Conexão. São reiterados os argumentos e alegações já constantes das
razões recursais do contribuinte ANTÔNIO CORTE.
Em 26/04/2011 (e-fls. 442), as coproprietárias ÂNGELA CRISTINA CORTE
FERREIRA DINIZ, ARCELIA CORTE MASON e ADRIANE CORTE protocolam petição (e-
fls. 442/447) carreando documentos e, em síntese, alegando:
(a) Reserva Legal. A partir de 2007 (Decretos n.° 6.514/2008, 6.686/2008 e
6.695/2008), foram concedidos prazos para regularização da averbação de
reserva legal, tendo por data limite 11 de junho de 2011 (Decreto n° 7.029, de
2009), a suspender cobrança de multas decorrentes do uso de áreas de
preservação permanente ou de reserva legal. Foi protocolado em 30/08/2009,
após o Acórdão de Impugnação, processo junto a CETESB, tendo sido
conferida autorização para averbação em 20/09/2010. Foi condicionada a
isenção do ITR à averbação da reserva legal em prazos incompatíveis com a
duração do processo de averbação, iniciado em 21/02/2003 com pedido de
autorização para supressão de vegetação nativa pra plantio de eucalipto. Esse
pedido foi negado e daí as matrículas anteriores foram unificadas com
medição e retificação da área da propriedade, com mapeamento da reserva
legal, APP, pastagens e plantio, aprovado pela CETESB em 17/11/2010 com
averbação em cartório. Os documentos trazidos aos autos não inovam, apenas
conferem exatidão e certeza aos fatos pré-existentes (existência de área
inapropriada para exploração, por se tratar de APP e ARL), sendo a
averbação mera formalidade. O STJ já decidiu que qualquer área de reserva
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720274/2007-87

legal, por destinada à preservação, não precisa de reconhecimento formal
prévio para obter isenção. Logo, o fisco impõe contribuições exageradas.
(b) Área de Preservação Permanente. As áreas de preservação permanente existem
e foram mensuradas pela CETESB, condição para o correto preenchimento do
Ato Declaratório Ambiental para averbação da reserva legal em 20/09/2010.
(c) VTN. A propriedade possui topografia da Serra da Mantiqueira e as terras não
são de cultura de primeira, logo o enquadramento na tabela do IEA foi
equivocado. Embora propriedades vizinhas possam ter composição
totalmente diferente, o VTN pode ser confrontado com o de propriedades
vizinhas INCRA ́s 625.035.000.280-2; 625.035.000.574; 625.035.009.091-4;
625.035.006.165; 625.035.008.435-3; 625.035.008.575-9.
(d) Pagamento parcial. Foram retificadas as DITRs dos anos de 2003 a 2005 e ao
cálculo do imposto aplicou-se multa de 75% e juros de mora, efetuando
posteriormente o recolhimento aos cofres públicos.
(e) Conhecimento. As razões e os documentos devem ser conhecidos em
consideração ao direito de defesa preterido em outras oportunidades e por
serem proprietárias e pela averbação da reserva legal ter levado
aproximadamente 8 anos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Recurso de Antônio Corte
Admissibilidade. Diante da intimação em 03/09/2009 (e-fls. 212/216), o recurso
interposto por Antônio Corte em 02/10/2009 (e-fls. 232 e 286) é tempestivo (Decreto n° 70.235,
de 1972, arts. 5° e 33). Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do
recurso, estando a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Conversão do julgamento em diligência. Entendo cabível a conversão do
julgamento em diligência, eis que o recorrente ataca o Valor da Terra Nua e a Notificação de
Lançamento não é clara quanto a se ter adotado o VTN para o Município médio das DITRs ou o
médio por aptidão agrícola, não constando dos autos tela SIPT.
Diante disso, entendo cabível a conversão do julgamento em diligência (Decreto
n° 70.235, de 1972, art. 29) para que seja carreada aos autos pela Receita Federal a tela do SIPT
a evidenciar qual a natureza e origem do VTN/ha do município de localização do imóvel adotado
no lançamento.
O recorrente Antônio Corte deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado
da diligência, com abertura do prazo de trinta dias.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2401-000.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720274/2007-87

Ainda que não apreciado o conhecimento do recurso apresentado pelas
coproprietárias, como essa matéria, nos termos do art. 63, §5°, do Anexo II do RICARF, deve ser
discutida quando da prolação do Acórdão de Recurso Voluntário, cabe também a cientificação
das coproprietárias Ângela Cristina Corte Ferreira Diniz, Arcelia Corte Mason e Adriane
Corte para se manifestarem sobre o resultado da diligência, com abertura do prazo de trinta
dias.
Após a juntada aos autos da(s) manifestação(ões) e/ou da certificação de não
apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Conclusão
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital